Tribunal: TJMT
Processo: 1004604-33.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004604-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ALLAN LERMES DA SILVA - CPF: 105.102.829-97 (AGRAVANTE), CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS - CNPJ: 44.108.859/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ALLAN LERMES DA SILVA

AGRAVADO(S):
CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. REPARO DE VEÍCULO OU FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA EXPRESSA LIMITANDO PRAZO DE DISPONIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE DANO IRREPARÁVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir seguradora a realizar o reparo imediato de veículo sinistrado ou, subsidiariamente, a fornecer carro reserva enquanto durar o conserto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela antecipada que determine reparo de veículo ou disponibilização de carro reserva em prazo superior ao previsto contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Situação de impossibilidade de uso do veículo não configura, por si só, risco de dano irreparável, tratando-se de eventual prejuízo de ordem material, passível de reparação posterior.

5. O contrato de seguro prevê expressamente a disponibilização de carro reserva pelo prazo máximo de 15 dias, não havendo fundamento jurídico para a ampliação judicial desse prazo.

6. Ausentes os requisitos legais autorizadores da medida, correta a decisão que indeferiu a tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível a concessão de tutela de urgência para obrigar seguradora a fornecer carro reserva por prazo superior ao previsto contratualmente, quando ausentes demonstrações de risco de dano irreparável e de verossimilhança das alegações.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1012242-88.2023.8.11.0000, Rel.ª Des.ª
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.08.2023; TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
ALLAN LERMES DA SILVA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 182120313 – autos de origem PJE Nº 1001994-83.2025.8.11.0003) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava determinar à seguradora o reparo do carro em caráter de urgência, ou, subsidiariamente, a entrega de um carro reserva enquanto perdurar o conserto.

Em suas razões recursais, argumenta que a Agravada não conclui ou mesmo informa a previsão de conclusão para o conserto do seu veículo que se envolveu em um acidente há mais de 03 (três) meses.

Para fins de tutela recursal defende que a probabilidade do direito está materializada na verossimilhança das afirmações e o
periculum in mora
consubstanciado no fato de ficar todo esse tempo sem veículo, a depender de
uber
para se locomover.

Nesse sentido, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal, determinando a Agravada que providencie o conserto do veículo do Agravante em caráter de urgência ou, subsidiariamente, que o disponibilize um carro reserva.

Sem contrarrazões.

Dispensado recolhimento de preparo por ser beneficiário da justiça gratuita.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID. 269478263.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ALLAN LERMES DA SILVA

AGRAVADO(S): CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
ALLAN LERMES DA SILVA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 182120313 – autos de origem PJE Nº 1001994-83.2025.8.11.0003) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava determinar à seguradora o reparo do carro em caráter de urgência, ou, subsidiariamente, a entrega de um carro reserva enquanto perdurar o conserto.

Em suas razões recursais, argumenta que a Agravada não conclui ou mesmo informa a previsão de conclusão para o conserto do seu veículo que se envolveu em um acidente há mais de 03 (três) meses.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Para o caso em tela, inobstante fundamentar o periculum in mora no fato de estar a
todo este tempo
sem o seu veículo, dependendo de carros de aplicativo para se locomover, na verdade, isso se traduz melhor como possíveis danos materiais que ainda serão analisados pelo juízo de primeiro grau.

No que concerne ao pedido subsidiário de carro reserva, necessário realizar algumas ponderações.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se do contrato de seguro, juntado aos autos pelo própria Agravante no ID 269030272, que a cobertura contratada prevê a disponibilização de carro reserva pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Assim, se há previsão expressa no contrato de seguro prevendo a disponibilização pela seguradora de um veículo reserva para a segurada pelo período de 15 (quinze) dias, há que ser mantida a decisão recorrida, não havendo a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente quanto a este pedido.

Nesse sentido, ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –TUTELADE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE – CARRORESERVAPELO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS – NECESSIDADE DE OBSERVAR O PERÍODO PREVISTO NO CONTRATO DESEGURO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o contrato
desegurocelebrado
pelas partes prevê a disponibilização pela seguradora de um
veículoreservapara
a segurada pelo período de 15 (quinze) dias e não pelo tempo em que
ocarroda
segurada estiver
noconserto
, há que ser mantida a decisão recorrida.-

(N.U 1012242-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) (grifo nosso)

Em resumo, não se v
erifica, de plano, dano irreparável ou de difícil reparação capaz de justificar o deferimento do pedido de tutela recursal e, considerando a necessidade da demonstração conjunta com a probabilidade do direito, o pedido não pode ser concedido.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela recursal pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada. Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto, indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.”

No caso em análise, embora o agravado alegue urgência com base na ausência prolongada de seu veículo e na necessidade de utilizar transporte por aplicativo, tal situação configura, em verdade, possível dano material, cuja apuração compete ao juízo de primeiro grau.

Ademais, não há obstáculo que o impeça de buscar outros meios de locomoção, podendo, se entender cabível, pleitear ressarcimento futuro, o que afasta o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Constata-se, a partir da análise do contrato de seguro juntado aos autos pela própria agravante (ID 269030272), que há previsão expressa de fornecimento de veículo reserva pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Diante disso, não se verifica a probabilidade do direito alegado quanto à extensão desse benefício, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025